Tribunal: TJES
Processo: 5004997-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBERTURA DOMICILIAR. PEDIDO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 24 HORAS. EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A UMA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO ATENÇÃO DOMICILIAR.

1. Nos termos dos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, “c” e II, “g” da Lei 9.656/98, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se insere dentre as hipóteses de exigências mínimas do denominado “plano referência” estabelecido na referida Lei.

2. O Colendo STJ realizou importante distinção entre a internação domiciliar (home care) e a assistência domiciliar. Veja-se: "[...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019 - grifei).

3. O laudo médico da época do deferimento da medida, acostado ao id. 40509550, não esclarece com exatidão o motivo pelo qual deveria haver a mudança de prestação de serviço, com disponibilização de equipe 24 (vinte e quatro) horas no domicílio da agravada, carecendo esta, portanto, de probabilidade do direito autoral para arrimar seu pedido de tutela de urgência na origem.

4. Em um cotejo entre o documento médico mais contemporâneo apresentado pela agravada confecionado pelo profissional da Unidade Básica de Saúde da região e o laudo do médico que acompanha a recorrida na Assistência Domiciliar (id. 8711462) vinculado ao plano de saúde, verifica-se que ambos convergem na necessidade de cuidados, porém, a terapêutica a ser realizada diz respeito a tratamento ambulatorial, e não à internação domiciliar, afastando a hipótese de fornecimento do “home care”.

5. Ao examinar o contrato carreado a este recurso, é possível ver que a assistência domiciliar não se encontra prevista no rol de coberturas e tratamentos garantidos pelo instrumento, como se constata do id. nº 8078647, e, pelo contrário, consta expressamente na CLÁUSULA DOZE - DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA (12.1.22. Enfermagem em caráter particular seja em regime hospitalar ou domiciliar).

6. Muito embora haja indicação do médico assistente, não é possível vislumbrar a existência de abusividade na insurgência do plano de saúde agravante quanto à desnecessidade de fornecer a internação domiciliar na forma solicitada pela agravada.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004997-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. D. S. F.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBERTURA DOMICILIAR. PEDIDO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 24 HORAS. EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A UMA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO ATENÇÃO DOMICILIAR.

1. Nos termos dos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, “c” e II, “g” da Lei 9.656/98, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se insere dentre as hipóteses de exigências mínimas do denominado “plano referência” estabelecido na referida Lei.

2. O Colendo STJ realizou importante distinção entre a internação domiciliar (home care) e a assistência domiciliar. Veja-se: "[...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019 - grifei).

3. O laudo médico da época do deferimento da medida, acostado ao id. 40509550, não esclarece com exatidão o motivo pelo qual deveria haver a mudança de prestação de serviço, com disponibilização de equipe 24 (vinte e quatro) horas no domicílio da agravada, carecendo esta, portanto, de probabilidade do direito autoral para arrimar seu pedido de tutela de urgência na origem.

4. Em um cotejo entre o documento médico mais contemporâneo apresentado pela agravada confecionado pelo profissional da Unidade Básica de Saúde da região e o laudo do médico que acompanha a recorrida na Assistência Domiciliar (id. 8711462) vinculado ao plano de saúde, verifica-se que ambos convergem na necessidade de cuidados, porém, a terapêutica a ser realizada diz respeito a tratamento ambulatorial, e não à internação domiciliar, afastando a hipótese de fornecimento do “home care”.

5. Ao examinar o contrato carreado a este recurso, é possível ver que a assistência domiciliar não se encontra prevista no rol de coberturas e tratamentos garantidos pelo instrumento, como se constata do id. nº 8078647, e, pelo contrário, consta expressamente na CLÁUSULA DOZE - DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA (12.1.22. Enfermagem em caráter particular seja em regime hospitalar ou domiciliar).

6. Muito embora haja indicação do médico assistente, não é possível vislumbrar a existência de abusividade na insurgência do plano de saúde agravante quanto à desnecessidade de fornecer a internação domiciliar na forma solicitada pela agravada.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004997-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA/AGRAVANTE:
S. S. F.,
representada por sua genitora

Luciana de Oliveira dos Santos Freitas

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de A
GRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pela
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão do id. 41216461 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ou Evidência” manejada por
S. S. F.
,
representada por sua genitora Luciana de Oliveira dos Santos Freitas
, em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 8077823), alega o agravante, em síntese, que o serviço de assistência domiciliar tem sido disponibilizado de acordo com o quadro clínico da agravada.

Afirma que a agravada foi avaliada por equipe multidisciplinar, sendo seu quadro clínico classificado como média complexidade.

Sustenta que, ainda que não haja previsão contratual para o fornecimento dos serviços, presta o serviço necessário ao caso da agravada, em atenção ao nível de complexidade que apresenta.

Salienta que, muitas vezes, o paciente necessita de apoio da família em relação a cuidados como alimentação, banho, higiene, entre outros, os quais independem de um profissional especializado de rede hospitalar.

Defende que já tem montado um cronograma que prevê visitas de equipe médica e enfermagem mensais, bem como de telemonitoramento na mesma periodicidade, serviços estes que vêm sendo realizados.

Pondera que a agravada não possui quadro clínico a justificar a internação domiciliar nos moldes da decisão.

Contrarrazões no id. 8393763, em que a agravada defende a manutenção da decisão.

Após (id. 8879498), parecer da D. Procuradoria de Justiça, opinando seja rejeitado o recurso.

Muito bem.

Entendo que deve ser mantido o entendimento já externado quando da análise da antecipação de tutela recursal (id. 8090513).

Convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Verifica-se que a agravada, ora autora na origem, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que o agravante fosse compelido a disponibilizar, por tempo indeterminado, o serviço de internação domiciliar com Técnico de Enfermagem em tempo integral (24 horas por dia), inclusive em caso de internação hospitalar.

O agravante, por sua vez, argumenta que a recorrida não apenas não possui grau de complexidade para se enquadrar no regime de internação hospitalar com assistência 24 horas, sendo tal terapêutica desnecessária, assim como não existe previsão contratual a garantir o seu fornecimento.

O MM. Juiz
a quo
deferiu o pedido autoral, nos seguintes termos:

[...] 13. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada, para determinar que a parte requerida disponibilize por tempo indeterminado o serviço de internação domiciliar (home care), com Técnico de Enfermagem em tempo integral (24 horas por dia), inclusive em caso de internação hospitalar, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), podendo alcançar a importância de R$30.000,00 (trinta mil reais).

14. Cumpra-se. Diligencie-se.

Pelo que se extrai dos autos de origem, a agravada é portadora de neuropatia crônica, hidrocefalia, constipação intestinal, é traqueostomizada e gastrostomizada, não interage e nem deambula, é acamada e depende de cuidados básicos da vida diária, tais como banho, troca de fraldas, alimentação, aspiração das vias aéreas, dentre outros, e vem sendo acompanhada pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) do agravante desde o ano de 2015.

Vale registrar que, nos termos dos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, “c” e II, “g” da Lei 9.656/98, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se insere dentre as hipóteses de exigências mínimas do denominado “plano referência” estabelecido na referida Lei,
verbis
:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II - quando incluir internação hospitalar:

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Vê-se que, em relação à assistência domiciliar, incluem-se dentre as exigências mínimas do plano referência descrito na Lei a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de cuidados correlatos. Isto é, tais tratamentos deverão ser prestados em caráter domiciliar, independentemente de previsão contratual, bastando a solicitação médica nesse sentido.

Já acerca da internação domiciliar, o art. 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispõe que:

Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Por isso, da análise de tais dispositivos, conclui-se que a assistência domiciliar não é obrigatória para todas as hipóteses de tratamento.

Friso que, ao examinar a questão, o Colendo STJ realizou importante distinção entre a internação domiciliar (home care) e a assistência domiciliar. Veja-se:

[...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6.
Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.
7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019 - grifei).

Com base nesses pontos, constato, a princípio, que a agravada já possui esse quadro clínico há certo tempo, conforme laudos dos anos de 2014 e 2019 (ids. 40510353 e 40509551, respectivamente) e vem sendo atendida pela modalidade de assistência domiciliar desde o ano de 2015.

O laudo médico da época do deferimento da medida na origem, acostado ao id. 40509550, não esclarece com exatidão o motivo pelo qual deveria haver a mudança de prestação de serviço, com disponibilização de equipe 24 (vinte e quatro) horas no domicílio da agravada, carecendo esta, portanto, de probabilidade do direito autoral para arrimar seu pedido de tutela de urgência na origem.

O documento do médico da Unidade Básica de Saúde da região mais contemporâneo acostado junto às contrarrazões recursais (id. 8393764) pela agravada, justificou a necessidade de internação domiciliar pelos seguintes motivos:

[...] EM VISTA DA NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS DIÁRIOS, TAIS COMO... SUA NUTRIÇÃO VIA ENTERAL DE 3 EM 3 HORAS, MUDANÇA DE DECÚBITO, SUPORTE DE O2 SE NECESSÁRIO, TROCAS DE FRALDA, ASPIRAR TRAQUEOSTOMIA. [...]

Em um cotejo entre o descrito acima e o laudo apresentado pelo médico que acompanha a recorrida na Assistência Domiciliar (id. 8711462) vinculado ao plano de saúde, verifica-se que ambos convergem na necessidade de cuidados, porém, a terapêutica a ser realizada diz respeito a tratamento ambulatorial, e não à internação domiciliar, afastando a hipótese de fornecimento do “home care”.

Nesse particular, o Termo de Inclusão à Assistência Domiciliar e Internação Domiciliar do id. 8078640 assinado pela representante da agravada destaca na “Cláusula 1” a necessidade de a família ter pessoa responsável para realizar atividades orientadas pela equipe do programa, dentre os quais se encontram higiene íntima, banho, troca de fraldas, dentre outros (Cláusula 8).

De mais a mais, ao menos na restrita cognição que o caso comporta, ao examinar o contrato carreado a este recurso, é possível ver que a assistência domiciliar não se encontra prevista no rol de coberturas e tratamentos garantidos pelo instrumento, como se constata do id. nº 8078647, e, pelo contrário, consta expressamente na CLÁUSULA DOZE - DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA (12.1.22. Enfermagem em caráter particular seja em regime hospitalar ou domiciliar).

Assim, muito embora haja indicação do médico assistente, não é possível vislumbrar a existência de abusividade na insurgência do plano de saúde agravante quanto à desnecessidade de fornecer a internação domiciliar na forma solicitada pela agravada, eis que não apenas caminha no mesmo rumo da jurisprudência do Colendo STJ, como segue o entendimento sedimentado neste Eg. TJES. Vejamos:

[...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6.
Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde.
8. Recurso Especial não provido (RESP 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. P/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

[...] 5. No caso em voga, tal como na situação apreciada pelo c. STJ no precedente supramencionado, o beneficiário do plano de saúde não necessita de internação domiciliar (home care), mas sim assistência domiciliar configurada pela presença de equipe multidisciplinar para o acompanhar. Isto porque, o autor não precisa de atenção em tempo integral com tecnologia especializada, mas tão somente de um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. Tanto que o pedido principal é a disponibilização diária de enfermeiro e fisioterapeuta, semanal de psicólogo e mensal de psiquiatra. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0003301-59.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; J. 03/03/2020; DJe 06/10/2020).

[...]
E por se tratar de serviço adicional ao plano referência previsto na Lei nº 9.656/1998, a cobertura correspondente à assistência domiciliar poderá ser oferecida e contratada com limites
. 2. O artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 387/2015 da ANS limita o home care às situações de substituição à internação hospitalar. 3. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ).
Hipótese em que o contrato firmado entre as partes não prevê cobertura para a assistência domiciliar do paciente (cuidados diários), embora o tratamento fisioterápico esteja previsto no plano referência de atendimento à saúde.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005878-84.2021.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, J. 13/4/2023).

Portanto, não é possível vislumbrar, ao menos neste momento processual, a existência de abusividade na negativa do plano de saúde agravante no fornecimento de profissional 24 (vinte e quatro) horas para atuar no caso da agravada.

Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito capaz de embasar o deferimento da tutela provisória de urgência, o provimento do recurso é a medida que se impõe.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões